Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-91.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000985-91.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZANI OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

Ementa:

Direito Processual Civil.
Apelação Cível
. Alegação de incompetência absoluta do juízo após
proferida a
sentença. Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Nulidade de algibeira. Boa-fé e lealdade processual.
Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
pelo Estado da Bahia
contra o capítulo da sentença que
condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada em 01/04/20
24
, com pedido de tutela de urgência para
transferência
hospitalar de paciente
que necessitava de cirurgia do aparelho digestivo.
A sentença, proferida em
17/01/2025
,
fixou
os honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia em 15% sobre o valor da causa,
o que motivou a interposição do presente
recurso pelo Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo de origem em sede de
apelação cível
, após lapso temporal de tramitação do processo, em razão do valor da causa e da aplicação do Enunciado nº 09 do CNJ; e (ii) se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem foi suscitada apenas
após a prolação da sentença
, o que afronta o art. 278 do CPC e os princípios da boa-fé e lealdade processual. Trata-se de típica nulidade de algibeira, instituto repudiado pelo STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A omissão da parte quanto à suposta incompetência, desde a petição inicial — em que constava o valor da causa — até a prolação da sentença, demonstra comportamento contraditório e protelatório, vedado pelo ordenamento jurídico.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preclusão se aplica mesmo em hipóteses de nulidade absoluta, quando a parte se vale do vício apenas após decisão desfavorável (AgInt no REsp 1.885.740/MT, AgInt no REsp 1837482/PR, entre outros).
6. Quanto ao prequestionamento, não se constata omissão na decisão agravada, estando os temas suscitados adequadamente enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

5. A
pelo
conhecido e desprovido, para manter incólume a
sentença qu
e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 278.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.